Tribunal: TJSP
Processo: 0015344-54.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0015344-54.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante EDMAR
LEITE FERREIRA, é embargado COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos interpostos. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0015344-54.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 36440
2
Embargos de Declaração n° 0015344-54.2019.8.26.0196/50000
Comarca de Franca - 3a Vara Criminal
Embargante: Edmar Leite Ferreira
Embargado: Egrégia 12a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo
Voto no36440
EMENTA: PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PRESQUESTIONAMENTO. Na conformidade do previsto no art. 619 do
CPP, os embargos de declaração se consubstanciam em instrumento
processual destinado a expungir do julgado ambigüidade, obscuridade,
contradição ou omissão, sobre o qual deveria pronunciar-se, não se prestando
para sanar eventual inconformismo, nem para suscitar questão nova a
pretexto de prequestionamento, mormente quando têm o nítido propósito de
obter o reexame de questão já decidida. Embargos rejeitados.
Vistos.

1. Trata-se de embargos de declaração, interpostos
por Edmar Leite Ferreiracontra o acórdão que: " Julgaram prejudicado o
presente recurso.V.U." (fls.56/61).
Interpôs o Embargante os prsentes Embargos de
Declaração, com fins de prequestionamento da matéria a ser enfrentada em
sede de recursos excepcionais, alegando que a decisão, seja a proferida pelo
r. acórdão como pela r. sentença está atentando ao direito de propriedade e
está punindo uma terceira pessoa que não faz parte do processo criminal.
Alegou que a decisão de perdimento do bem, reclamado, não encontra
respaldo dentre as exceções Constitucionais, portanto a decisão de
perdimento de bem de pessoa que não faz parte do processo está diretamente
afrontando a Constituição Federal de 1988. Como decidido na Repercussão
Geral no Recurso Extraordinário 638.491 - Paraná, o veiculo apreendido
mesmo que seja do próprio autor do crime de tráfico, tem que ser usado
habitualmente na prática do crime. No caso presente, além do carro não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0015344-54.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 36440
3
sido usado com a habitualidade na prática do crime de tráfico, pertence a
terceira pessoa, o ora Embargante. Citou a ementa da Repercussão Geral
638.491 (...). bDe outra parte, como já argumentado nos autos, o veiculo
cuja propriedade ainda pertencia ao Embargante, foi apreendido em posse
dos réus do processo principal transportando substância entorpecente, mas
não foi provada a habitualidade de que o veiculo era usado como meio de
execução de crime, apenas foi apreendido posto que naquele dia era usado
pra o transporte da substância, assim sendo, a r. decisão está ferindo também
dos requisitos para a manutenção do perdimento do bem, requer por fim, o
acolhimento dos Embargos de Declaração, no sentido de alteração do
julgado, caso isso não ocorra, desde já requer a manifestação, a titulo de
prequestionamento, se a presente decisão está ou não em confronto com: 1o -
Art. 5o, incisos XXII e XLV da CF/88; e ou 2o - A Repercussão Geral no
Recurso Extraordinário 638.491 - Paraná (fls.56/61).
É o relatório.
2. Trata a espécie de Embargos de Declaração nos
moldes do artigo 619, do Código do Processo Penal.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais
de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos Embargos de
Declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando
houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço
dos recursos.
Entendo que o acórdão está plenamente em ordem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0015344-54.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 36440
4
nada tendo a declarar.
Ao
proferir
o
v.
acórdão,
não
ocorreu
nenhumacontradição, obscuridade e omissão alguma.
Outrossim, insurgindo-se quaisquer das partes
contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda, sendo a
alegação de error in judicando, outra deve ser a via processual a ser
escolhida, vez que não se prestam os embargos de declaração para reexame
da causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in procedendo,
conforme disciplina o art. 619 do CPP, o que admitiria eventualmente o
efeito modificativo (infringente), mas que inocorreu in casu.
Nesse contexto, pode-se até considerar errônea a
conclusão a que chegou esta egrégia Turma Julgadora, contudo, inexiste
qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no v. acórdão
recorrido, donde se conclui que o que pretende o embargante é dar outra
função ao presente recurso, qual seja, a de reformar o entendimento adotado
pela Turma Julgadora, por não estar de acordo com as suas pretensões.
Contudo, como cediço, os embargos de declaração
não são a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, da
mesma forma que não se prestam para a manifestação expressa sobre
aplicação ou violação de dispositivos legais ou constitucionais com a
finalidade única de prequestionamento.
Assim, não estando configurada nenhuma das
hipóteses do artigo 619, do Código de Processo Penal, em especial a
omissão alegada, incabíveis os presentes embargos de declaração, mormente
quando se verifica que a intenção do ora embargante é unicamente
prequestionar a matéria decidida.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0015344-54.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 36440
5
"Quanto
ao
prequestionamento,
as
Cortes
Superiores, bem como este Tribunal, entendem que 'a oposição dos
embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à
existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade' (Superior
Tribunal Justiça, REsp n. 819.788/MT, Rela. Min. Laurita Vaz, Quinta
Turma, j. 16-12-2008), o que não ocorreu na hipótese, uma defensivas
foram, como visto, enfrentadas" (ED em ACrim n. 2010.060508-3/0001.00,
rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 19.4.2012).
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
CRIMINAL

INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
RECURSO IMPROVIDO. Os embargos declaratórios não
podem ser utilizados como via oblíqua para rediscutir o mérito debatido na
decisão, mas tão-somente, a teor do art. 619 do CPP, para sanar omissão,
contradição ou obscuridade, no caso, inexistentes. Embargos de Declaração
em Declar. Perda do Posto e Patente dos Oficiais e Grad. Praças - N.
2009.022333-7/0001-00 - Campo Grande. Relator - Exmo. Sr. Des. Romero
Osme Dias Lopes. Julgamento 28.02.2011).
''PROCESSUAL
PENAL
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
NO
JULGADO
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS
REJEITADOS. 1. Não se agasalham em embargos de declaração quando a
parte afirma a existência de omissão no acórdão, mas na verdade pretende
rediscutir matéria já decidida. 2. A oposição dos embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0015344-54.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 36440
6
ainda que tenha por finalidade o prequestionamento da matéria, não
prescidem dos requisitos contidos no art. 619 do CPP, não constatadas na
espécie.''
(TJMG

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
1.0153.09.089953-2/002 - Relator: Des. ADILSON LAMOUNIER - p.
21.07.2010).
3 - Ante o exposto, rejeito os embargos interpostos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR